Tribunal: TJDFT
Processo: 0717003-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Marlucy de Sena Guimarães de Oliveira em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor de Patrícia Aparecida Muniz dos Santos Charen e Beat Marc Sharem, tendo por objeto os honorários advocatícios de sucumbência assegurados pelo título executivo, indeferira o pedido que formulara almejando que lhe seja assegurada a integralidade do crédito executado. Segundo o provimento guerreado, o substabelecimento em favor do agravado juntado aos autos da ação de conhecimento fora genérico e não mencionara que os poderes conferidos ao substabelecido eram apenas para a atuação na audiência de instrução e julgamento. Salientara o julgado, outrossim, que, se a agravante, por descuido, não revogara o substabelecimento outorgado ao agravado, deveria ter deflagrado o respectivo cumprimento de sentença individualmente, não inserindo o substabelecido na angularidade ativa da fase executiva. Acentuara o decisório, demais disso, que o cumprimento de sentença está em curso há mais de 2 (dois) anos presumindo-se a solidariedade estabelecida entre os causídicos. Assinalara, alfim, que eventuais insurgências quanto à atuação do agravado como advogado nos autos não é matéria passível de ser analisada no âmbito do cumprimento de sentença subjacente, devendo ser objeto de nova ação, caso pretenda a agravante. De sua parte, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja indeferida a pretensão formulada pelo agravado objetivando o recebimento de 50% (cinquenta por cento) do débito exequendo, assegurando-lhe, por conseguinte, o recebimento da integralidade do crédito executado depositado nos autos. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que deflagrara cumprimento de sentença em desfavor de Patrícia Aparecida Muniz dos Santos Charen e Beat Marc Sharem, tendo por objeto os honorários advocatícios de sucumbência que lhe foram assegurados pelo título executivo. Informara que, durante a fase de conhecimento, patrocinara exclusivamente a parte vencedora, de modo que detém a titularidade exclusiva dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados pelo título executivo. Noticiara que, na fase cognitiva, não pudera participar da audiência de instrução e julgamento na data designada pelo Juízo e, por esse motivo, substabelecera seus poderes ao agravado para que assistisse sua constituinte exclusivamente no ato instrutório. Afirmara que o agravado apenas participara da audiência de instrução e julgamento, não havendo praticado nenhum outro ato processual na fase cognitiva, tampouco na fase executiva, mas, por descuido, não revogara o substabelecimento que a ele havia confiado. Explicara que, no momento em que deflagrara a fase executiva, percebera que o substabelecimento conferido ao agravado ainda estava vigente e, por “mera formalidade, procurara o causídico para assinar em conjunto a petição (do cumprimento de sentença) tão somente para evitar qualquer nulidade ou qualquer outra dificuldade processual em sua atuação solitária na fase executiva decorrente do esquecimento de se revogar o substabelecimento no processo, contudo, não esperava que o agravado, agiria de má-fé procurando retirar da agravante 50% dos honorários que, com muito custo, suor e trabalho, lhe são exclusivamente devidos, isto equivale a R$ 41.625,33 que o agravado irá auferir sem ter tido qualquer trabalho trata-se sim de enriquecimento sem causa[1].” Esclarecera que a fase de conhecimento fora ajuizada no ano de 2013 e o agravado não praticara qualquer ato processual, cingindo-se a comparecer à audiência de instrução e julgamento. Observara que atuara exclusivamente no patrocínio da parte vencedora na fase cognitiva e executiva sem contar com qualquer ajuda por parte do agravado. Acentuara que a solidariedade não pode ser presumida, porquanto resulta da lei ou da vontade das partes. Defendera que não há óbice para que a insurgência acerca da titularidade dos honorários advocatícios executados seja resolvida no âmbito do cumprimento de sentença, por se tratar de questão afeta à própria titularidade do crédito executado. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Marlucy de Sena Guimarães de Oliveira em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor de Patrícia Aparecida Muniz dos Santos Charen e Beat Marc Sharem, tendo por objeto os honorários advocatícios de sucumbência assegurados pelo título executivo, indeferira o pedido que formulara almejando que lhe seja assegurada a integralidade do crédito executado. Segundo o provimento guerreado, o substabelecimento em favor do agravado juntado aos autos da ação de conhecimento fora genérico e não mencionara que os poderes conferidos ao substabelecido eram apenas para a atuação na audiência de instrução e julgamento. Salientara o julgado, outrossim, que, se a agravante, por descuido, não revogara o substabelecimento outorgado ao agravado, deveria ter deflagrado o respectivo cumprimento de sentença individualmente, não inserindo o substabelecido na angularidade ativa da fase executiva. Acentuara o decisório, demais disso, que o cumprimento de sentença está em curso há mais de 2 (dois) anos presumindo-se a solidariedade estabelecida entre os causídicos. Assinalara, alfim, que eventuais insurgências quanto à atuação do agravado como advogado nos autos não é matéria passível de ser analisada no âmbito do cumprimento de sentença subjacente, devendo ser objeto de nova ação, caso pretenda a agravante. De sua parte, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja indeferida a pretensão formulada pelo agravado objetivando o recebimento de 50% (cinquenta por cento) do débito exequendo, assegurando-lhe, por conseguinte, o recebimento da integralidade do crédito executado depositado nos autos. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da titularidade do crédito executado, pertinente a honorários advocatícios de sucumbência, tendo em conta o dissenso estabelecido entre agravante e agravado em razão de ter sido ele constituído e atuado, em razão do substabelecimento firmado pela agravante, no curso da ação da qual emergira a verba honorária. Em consonância com o resolvido pelo provimento guerreado, detém o agravado o direito ao recebimento de 50% (cinquenta por cento) da dívida exequenda depositada em juízo, ante o fato de que integra a angularidade ativa do cumprimento de sentença desde a sua deflagração. Em contrapartida, segundo afirmara a agravante, o nome do agravado fora inserido na composição ativa do cumprimento de sentença por mera formalidade, porquanto encontra-se vigente o substabelecimento que fizera em favor desse causídico apenas para que comparecesse à audiência de instrução e julgamento durante a fase cognitiva, não havendo o agravado praticado nenhum outro ato processual. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Consoante emerge dos autos, a agravante, juntamente com o agravado, deflagrara cumprimento de sentença tendo por objeto os honorários advocatícios de sucumbência que lhe foram assegurados pelo título executivo. Durante o curso procedimental, o agravado comparecera[2] aos autos do cumprimento de sentença e postulara a liberação, em seu favor, de 50% (cinquenta por cento) do crédito executado já depositado em conta vinculada ao juízo. A agravante insurgira-se[3] contra esse pedido alegando, em suma, que atuara com exclusividade, na fase cognitiva, na defesa dos direitos e interesses da parte vencedora, ressalvando que somente substabelecera os poderes que lhe haviam sido confiados em favor do agravado para que comparecesse à audiência de instrução e julgamento, não havendo ele praticado qualquer ato processual na fase de conhecimento tampouco na fase de cumprimento de sentença. Intimado a se manifestar sobre as alegações formuladas pela agravante, o agravado não refutara expressamente os fatos individualizados, cingindo-se a defender que seu nome consta da angularidade ativa do cumprimento de sentença e, portanto, possui direito ao recebimento de metade do crédito executado[4]. Sobreviera, em seguida, o provimento arrostado, que resolvera a controvérsia nos seguintes termos[5]: “A primeira exequente, Dra. Marlucy de Sena Guimarães de Oliveira, OAB/DF 27516, insurge quanto aos pedidos formulados em ID 149274727 pelo segundo exequente, o causídico Dr. Leonardo Ferreira de Souza, OAB/DF 32757, ao argumento de que não houve atuação deste advogado nos presentes autos. Alega que, em verdade, a atuação do patrono se resumiu ao comparecimento em uma única audiência de instrução em meados de 2018, em razão da impossibilidade da advogada, motivo pelo qual foi juntado o substabelecimento ID 36780422 nos autos principais (0038850-82.2013.8.07.0007). Afirma, ainda, que o substabelecimento foi elaborado com reserva de poderes ao Dr. Leonardo, e que por um descuido, não foi revogado, tendo o presente cumprimento de sentença sido proposto em conjunto com o substabelecido apenas por mera formalidade, a fim de evitar eventual declaração de nulidade. Por essa razão, entende que o substabelecido, Dr. Leonardo, não faz jus a qualquer valor depositado nos autos, uma vez que sua atuação foi ínfima e irrisória diante do trabalho diligente e solitário da advogada por mais de 10 (dez) anos nos autos principais. Requer, por fim, a liberação da integralidade do valor depositado no feito em seu favor. Instado a se manifestar, o segundo exequente rechaça as alegações da advogada substabelecente, sustentando que o cumprimento de sentença foi proposto por ambos os patronos, não cabendo agora a Dra. Marlucy pleitear a liberação de toda a quantia em seu favor. Defende, na oportunidade, que a questão se encontra preclusa, uma vez que sequer foi questionada anteriormente quando da distribuição do feito, pugnando que a determinação contida na sentença de mérito seja cumprida. Decido. A despeito das alegações apresentadas pela primeira exequente na petição ID 150515722, não se mostra crível, no atual momento, insurgências nesse sentido. A uma porque o substabelecimento juntado nos autos principais não mencionou poderes específicos o patrono substabelecido atuar apenas na audiência de instrução e julgamento, sendo portanto, genérico. A duas, porque se por um descuido, o ato não foi revogado, caberia à substabelecente diligenciar nesse sentido quando da propositura do presente cumprimento de sentença, a fim de distribuir individualmente a presente execução. Portanto, após todo o trâmite da presente execução, distribuída a mais de 2 (anos), não é possível conceber que o polo ativo seja composto apenas por um credor. Ademais, a propositura da presente demanda por ambos os causídicos presume a solidariedade, não havendo que se falar, no presente momento, que o valor é cabível a apenas um dos patronos. Indefiro, pois, o pedido ID 150515722. Frise-se, ainda, que eventuais insurgências quanto à atuação do segundo exequente como advogado nos autos não é matéria que se discutiu na presente demanda, devendo ser objeto de nova ação, caso pretenda a impugnante. Preclusa esta decisão, cumpra-se a determinação ID 146680102, liberando-se o valor (R$ 83.250,66) em favor dos exequentes MARLUCY DE SENA GUIMARÃES DE OLIVEIRA e LEONARDO FERREIRA DE SOUZA, mediante expedição de ofício de transferência bancária ou alvará de levantamento eletrônico na modalidade saque em agência. Ainda, expeça-se ofício de transferência bancária ou alvará de levantamento eletrônico (saque em agência) em favor do Sr Leiloeiro, Luiz Ubiratã de Carvalho, para receber a sua comissão (R$ 15.400,00), ID 110545779. Em seguida, intimem-se os credores para se manifestarem sobre a quitação do débito executado, no prazo de 5 (cinco) dias, retornando os autos conclusos para sentença de extinção pelo pagamento. Intimem-se.” Consignados os atos processuais precedentes, ao menos nessa análise perfunctória, não afigura-se correto o provimento guerreado. Com efeito, ressoa impassível que a agravante patrocinara a parte vencedora desde o ajuizamento da ação, na fase cognitiva, e a única participação processual que tivera o agravado fora o comparecimento à audiência de instrução e julgamento. Sob essa realidade, os honorários de sucumbência pertinentes à fase cognitiva pertencem exclusivamente ou ao menos na maior parte à agravante, pois quem patrocinara a parte vencedora, legitimando que avie o correlato cumprimento de sentença como única e efetiva titular do direito. Ao agravado, no caso, assiste parcela correspondente somente ao ato que patrocinara, ou seja, a assistência da parte na audiência de instrução havida. Essa apreensão é corroborada pelo fato de que, no curso do cumprimento de sentença, conquanto o nome do agravado conste como integrante da angularidade ativa, não praticara qualquer ato processual e a única manifestação que formulara fora para postular que lhe seja assegurada metade do crédito executado. Sob esses parâmetros, não sobeja possível acolher a pretensão formulada pelo agravado, que vale-se de situação meramente formal para alcançar benefício indevido em manifesto prejuízo da agravante, única advogada que atuara ativamente na fase de conhecimento e na fase de execução do julgado. Como é cediço, os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, tendo ele direito autônomo para executar a sentença nesta parte, consoante dispõem os artigos 22 e 23 do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94) e o legislador processual (CPC, art. 85, §14). Obviamente que, em sendo assegurados como contrapartida pelos trabalhos que desenvolvera no curso da ação, destinando-se a compensá-lo pelos serviços advocatícios que desenvolvera, somente o advogado que patrocinara a causa é que deles pode fruir de forma legítima e sem que ocorra o repugnável locupletamento ilícito. Estabelecidas essas inexoráveis premissas, afere-se que, em tendo sido a agravante a advogada que patrocinara a parte vencedora, conforme emerge incontroverso dos elementos coligidos, na fase cognitiva, é inexorável que os honorários advocatícios fixados pela sentença têm como única destinatária a agravante, pois fora a advogada que então patrocinara a parte vencedora. Deve ser assinalado que, havendo o agravado participado da audiência de instrução e julgamento, afigura-se possível que lhe seja assegurado uma parte dos honorários advocatícios de sucumbência, proporcionalmente à essa participação processual. O que não sobeja possível é que seja assegurada ao agravado a metade dos honorários advocatícios executados quando positivado que sua única participação na fase cognitiva e executiva cingira-se ao acompanhamento da parte vencedora à audiência de instrução e julgamento. Esse rateio deve, então, ser objeto de deliberação, se eventualmente os litigantes não entrarem em consenso sobre a partilha da verba honorária em compasso com os atos patrocinados. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, assim, a presença da plausibilidade do direito evocado pela agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, notadamente, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese recursal, verificam-se presentes, no caso em tela, os pressupostos da relevância da fundamentação e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista a iminência de que o agravado movimente parte do crédito executado. Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo ativo vindicado, a fim de que seja obstando os efeitos do provimento guerreado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da ilustrada decisão agravada até a resolução desse agravo, obstando o levantamento da quantia depositada nos autos por quaisquer dos litigantes. Comunique-se à ilustrada prolatora do provimento arrostado. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo legalmente assinalado. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 46379927 - Pág. 4 (fl. 6). [2] - ID Num. 149274727 - Pág. 2 (fls. 416/417) – cumprimento de sentença no 0701993-15.2021.8.07.0007. [3] - ID Num. 150515722 - Pág. 1/3 (fls. 418/420) – cumprimento de sentença no 0701993-15.2021.8.07.0007. [4] - ID Num. 152929698 - Pág. 1/3 (fls. 425/427) – cumprimento de sentença no 0701993-15.2021.8.07.0007. [5] - ID Num. 155390114 - Pág. 1/2 (fls.429/430) – cumprimento de sentença no 0701993-15.2021.8.07.0007.